Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. JULGAMENTO INAPTO PELA BANCA. LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO. PROBABILIDADE MODERADA DE ÊXITO. FASES SUBSEQUENTES DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
4. Embora a jurisprudência do STF tenha se firmado pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, excepcionalmente, poderá haver intervenção do Judiciário nas situações em que se verifique erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, conforme disposto no Tema 485/STF, leading case RE no 632.853/CE.
5. Verifica-se verossimilhança das alegações do autor o fato de a banca examinadora ter mantido a sua decisão de considerá-lo inapto na etapa de avaliação médica do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por apresentar diminuição de amplitude de extensão do cotovelo secundária a queimadura de pele, mesmo que apresentada contraprova pelo candidato na qual demonstra sua normal condição de saúde e aptidão física para o exercício do cargo.
6. O requisito da urgência se verifica uma vez somente prosseguirão nas demais fases aqueles candidatos que lograrem êxito em superar a performance exigida, havendo, ainda, previsão editalícia expressa no sentido de que o candidato que não realizar a prova será eliminado do concurso.
7. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, é recomendada a manutenção do candidato na fase consecutiva do certame, a fim de se garantir que, em caso de eventual julgamento procedente na ação de conhecimento, o provimento judicial será efetivado da maneira menos tumultuada e onerosa à administração pública.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.